Tribunal: TCU
Processo: 037.305/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em aposentadoria concedida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 4627/2024-TCU-Primeira Câmara , alusivo a aposentadoria concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Maria Isabel Ribeiro para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.